Tribunal: TJPA
Processo: 0010391-02.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010391-02.2019.8.14.0028

APELANTE: KARLA VITORIA DE JESUS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. 157, §2º, II, C/C ART. 70, SEGUNDA PARTE, TODOS DO CPB E ART. 244-B DO ECA – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES – PROVIMENTO – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – REANÁLISE EX OFÍCIO DOSIMETRIA CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DO ECA). PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. A apelante mediante uma só ação praticou mais de um crime, porquanto atingiu 02 (duas) esferas patrimoniais diferentes. Imperiosa, portanto, a aplicação da regra do concurso formal. Desse modo, aplica-se a regra do concurso formal de crimes previsto no art. 70, do CP, aumentando a pena mais alta em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la, em concreto e definitivo, em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 dias-multa.

Após a elaboração da dosimetria da pena concernente ao crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B do ECA, a pretensão punitiva foi extinta pela ocorrência da prescrição, em sua modalidade superveniente, eis que a sentença transitou livremente em julgado para a acusação, sedimentando a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano de reclusão, pela prática do delito capitulado no art. 244-B, do ECA, as quais passaram a regular, isoladamente, a prescrição nos termos do art. 107, IV c/c 109, inciso V c/c art. 110, §1º e art. 115, todos do Código Penal.
Recurso provido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

KARLA VITORIA DE JESUS DA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformada com a sentença do Juízo da 2ª Vara de Criminal da Comarca de Marabá, pela prática delituosa descrita no art. 157, §2º, II, c/c art. 70, segunda parte, todos do CPB e art. 244-B do ECA.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 23/09/2019, por volta das 11h30min., uma guarnição da Polícia Militar estava passando pela Av. Paraíso, momento em que foram acionados por um motoqueiro que um casal em uma moto POP, PRETA, havia acabado de subtrair os celulares de duas mulheres. Ao se deslocarem, encontraram os dois indivíduos detidos por populares, os quais foram identificados como a ora denunciada Karla e o adolescente Wesley Souza do Nascimento. Segundo o policial militar Ailson Souza, foi-lhe entregue a faca utilizada pelo adolescente no momento do crime e depois informou que as vítimas haviam recuperado seus celulares.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar a apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo art. 157, §2º, II, c/c art. 70, segunda parte, todos do CPB e art. 244-B do ECA, a pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, as quais deverão ser cumpridas, inicialmente, no regime fechado, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pelo reconhecimento do concurso formal próprio de crimes, em detrimento do que fora reconhecido pelo magistrado de piso, que aplicou o concurso formal impróprio, somando as penas dos crimes.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, devendo ser reconhecida a prática de concurso formal próprio de crimes, com sua consequente repercussão na nova dosagem da pena imposta.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com
pedido de inclusão em pauta
de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Da análise dos autos, verifica-se que a questão alvo de embate gira em torno do tipo de concurso de crimes a ser aplicado no presente caso.

Tenho, que cabe prosperar o pedido da defesa.

Relembrando os fatos, consta que a apelante abordou as duas vítimas em via pública, e exigiu que essas entregassem seus celulares. E, como ensina a doutrina, para a aplicação do concurso formal impróprio, deve-se verificar que
“o agente deseja a realização de mais de um crime, tem consciência e vontade em relação a cada um deles”.

Com efeito, conforme se extrai de todo o acervo probatório dos autos, constata-se que a requerente, mediante uma única ação, atingiu dois bens jurídicos distintos.

O artigo 70 do Código Penal determina que o agente que mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, atua em concurso formal. Deste modo, o concurso formal tem por requisitos a unicidade da conduta e a pluralidade de crimes, pois, para sua caracterização é imprescindível que haja uma única conduta, fracionada ou não em diversos atos, ocasionando uma pluralidade de crimes.

Ademais, no que diz respeito ao fracionamento da conduta, apesar da exigência de conduta única, não há empecilho ao fracionamento da conduta em diversos atos, o que restou denominada ação única desdobrada. Por exemplo, mesmo que o agente ingresse em um ônibus e subtraia utilizando-se de grave ameaça os pertences pessoais dos passageiros, o crime permanece único, porém, praticado mediante diversos atos, restando desta forma caracterizado o concurso formal.

Com efeito, no caso dos autos, a apelante mediante uma só ação praticou mais de um crime, porquanto atingiu 02 (duas) esferas patrimoniais diferentes. Imperiosa, portanto, a aplicação da regra do concurso formal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E DE PLURALIDADE DE CONDUTAS. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor do que dispõe o art. 70 do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. 2. No caso dos autos, verifica-se a existência de concurso formal entre os crimes, porquanto a corrupção de menores se deu em razão da prática do delito do furto qualificado, constatando-se, assim, uma só ação para a prática de dois crimes. 3. Não há que se falar em reexame de provas, tendo em vista que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos consignados no acórdão impugnado, no qual se verificou a inexistência de condutas distintas e desígnios autônomos, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 617.526/AC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)

Assim, afigura-se adequado o reconhecimento do concurso formal próprio para o delito de roubo majorado.

De ofício, entretanto, identifico a necessidade de corrigir a dosimetria da punição imposta à apelante pelo juiz
a quo
.

É válido lembrar que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Nada obsta ao magistrado
ad quem
fazer um novo exame com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Da sentença, destaco (Num. 5299258):

“
DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR a acusada KARLA VITORIA DE JESUS DA SILVA, brasileira, natural de Marabá/PA, nascido aos 28.02.2001, filha de MAQUILENE DE JESUS DA SILVA,
às penas do art. 157, §2°, II, c/c art. 70, segunda parte, e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal.

DOSIMETRIA:

Os dois crimes de roubo praticados pela acusada possuem idêntico juízo de reprovabilidade, não havendo elementos distintos a serem apurados na dosimetria. Assim, será realizado uma única dosimetria e em seguida a pena sofrerá o acréscimo do sistema de cúmulo material, aplicado ao concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal).

Analisando individualmente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal concluo que não se pode valorar negativamente os
antecedentes

em razão da sua ausência. Os
motivos
são os próprios do delito. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a
personalidade do agente e a sua conduta social
não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. As
circunstâncias e consequências
do crime não desbordam da tipicidade do delito. A
culpabilidade
não foi superior a espécie.

Fixo, portanto, a pena inicial de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa para cada um dos crimes de roubo praticados pela ré. Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. Encontra-se presente a atenuante da confissão (artigo 65, d, do Código Penal), mas estando a pena no mínimo legal não é possível a sua aplicação.

Na derradeira etapa, encontra-se presente a causa de aumento de pena de 1/3 (um terço), art.157, §2°, II, do CP, referente ao crime praticado em concurso de pessoas. Assim, exaspero a pena da ré em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para cada um dos crimes de roubo praticadas pela ré.

Incide também, nesta fase, a causa de aumento de pena de 1/6 (um sexto) em decorrência do concurso formal de delitos reconhecido em razão do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Dessa maneira, fixo em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa a pena para cada um dos crimes de roubo praticados pela ré.

Considerando que a ré praticou 2 (dois) crimes de roubo em concurso material (art. 69, caput, do CP) procedo ao cúmulo material das penas fixando a pena do réu em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa a ser cumprido em regime inicial fechado (art. 33, §2°, a, do Código Penal).

Pois bem, o MM. Juízo
a quo
condenou a Apelante pelo crime tipificados no artigo 157,
§2°, II, c/c art. 70, segunda parte, do Código Penal.

Contudo, a apelante mediante uma só ação praticou mais de um crime. Imperiosa, portanto, a aplicação da regra do concurso formal próprio.

Portanto, faz-se necessário o redimensionamento da reprimenda fixada a recorrente.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE:

1ª fase da dosimetria
- considerando a ausência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa,
para cada um dos crimes de roubo.

2ª fase
– Inexiste causa agravante da pena. Entretanto, encontra-se presente a atenuante da confissão (artigo 65, d, do Código Penal), mas estando a pena no mínimo legal não é possível a sua aplicação.

3ª fase
– Encontra-se presente a causa de aumento de pena de 1/3 (um terço), art.157, §2°, II, do CP, referente ao crime praticado em concurso de pessoas. Assim, exaspero a pena da ré em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para cada um dos crimes de roubo.

Do mesmo modo, aplica-se a regra do concurso formal de crimes previsto no art. 70, do CP, aumentando a pena mais alta em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la, em concreto e definitivo, em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da sanção, uma vez que o
quantum
da pena aplicada recomenda o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, b, do CP.

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, não procedeu a elaboração da dosimetria da pena concernente ao crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B do ECA.

Desse modo, procedo a dosimetria da pena em relação ao delito de corrupção de menores de forma autônoma, estabelecendo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão, pela inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que possam conduzir a aplicação acima do mínimo estabelecido por lei. Inexiste causa agravante da pena. Entretanto, encontra-se presente a atenuante da confissão (artigo 65, d, do Código Penal), mas estando a pena no mínimo legal não é possível a sua aplicação. Ausentes causas de diminuição de pena e aumento de pena, fixo a ré a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Analisando detidamente os autos, necessário declarar, de ofício, extinta a punibilidade da requerente pela prescrição, uma vez que, tendo sido condenada à pena de 01 (um) ano de reclusão referente ao crime de corrupção de menores e havendo o trânsito em julgado para a acusação, tem-se a mesma como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, o qual se opera em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

O fato criminoso ocorreu em 23/09/2019, a denúncia foi recebida em 22/10/2019, sendo a sentença prolatada em 06/11/2022. E ainda, a Apelante, era menor de 21 anos de idade (data de nascimento: 28/02/2001), destarte, o prazo prescricional é reduzido pela metade, conforme artigo 115, do Código Penal.

Desta maneira, levando-se em consideração os referidos marcos interruptivos já se passaram mais de 02 anos, prescrevendo o direito de punir do Estado. Desse modo, restou verificada a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV c/c 109, inciso V c/c art. 110, §1º e art. 115, todos do Código Penal, quanto ao delito de corrupção de menores.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento, restando a pena final, concreta e definitiva para o delito de roubo majorado em 06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto conforme art. 33, § 2º, “b”, do CPB e 15 dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22/11/2023